Tribunal: TJMT
Processo: 1016354-42.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016354-42.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), BENIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 729.797.391-20 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), PAMELA CRISTIANA VIGILATO ARAUJO (VÍTIMA), DIEGO TEAGO PERES (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO CONSIGNADA EM ATA DO JÚRI ESTARIA INDUZIRIA A EQUIVOCO E CONTRADIÇÃO - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA “ATA DO JÚRI”, ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO -
DEFESA NÃO SE INSURGIU CONTRA A
“DECISÃO CONSIGNADA EM ATA DO JÚRI”
DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA -
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA ATA NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO CRIMINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -
REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

“Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração.”

(TJMT, ED NU 1016031-37.2019.8.11.0000)

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF)

O
“vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos

ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

O rejulgamento de matéria não é permitido por meio de recurso aclaratório. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, ED 170467/2016; TJMT, ED nº 10184/2018)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 1016354-42.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: BENIVALDO ALVES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por BENIVALDO ALVES DA SILVA contra acordão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 1016354-42.2019.8.11.0000, interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 611420), para readequar as penas da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Pamella Cristina Vigilato] - art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Diego Teago Peres] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(ID 49988982).

O embargante sustenta que: 1) esta e. Câmara Criminal teria sido
“induzida a equívoco

ao amparo da decisão consignada em Ata do Júri”
; 2) o acórdão
“é CONTRADITÓRIO ao afirmar que o Ministério Público não se valeu do dolo eventual à condenação do Embargante, quando a PROVA dos autos é GRITANTE a demonstrar realidade diversa”.

Requer provimento para que seja
“retificada a

Ata do Júri”
, sanado o vício e anulada a sessão de julgamento, prequestionando o art. 476 do CPP (ID

59947474).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais [
AP NU nº 1016354-42.2019.8.11.0000]
, o embargante não formulou pedido de retificação da Ata da Sessão de Julgamento (ID 32754496).

Frise-se que, antes do encerramento da sessão plenária,
foi oportunizado às partes manifestarem-se e a Defesa não se insurgiu contra a
“decisão consignada em Ata do Júri”
(ID 21438975).

Logo, o pleito deduzido pelo embargante caracteriza inovação recursal

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“Inadmissível
a inovação recursal e
dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração”
(TJMT, ED NU 1016031-37.2019.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).

Quanto à contradição apontada, a alegada nulidade
do julgamento pelo Conselho de Sentença sob assertiva de que o órgão ministerial teria extrapolado os limites da pronúncia, ao utilizar o dolo eventual para afastar a tese desclassificatória,
foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“[...] Após vários recursos interpostos pela Defesa do apelante [Recurso em Sentido Estrito nº 30385/2015; Embargos de Declaração nº 114633/2015; Recurso Especial n° 143676/2015; Agravo em Recurso Especial nº 925.669/MT; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 925.669], o c. STJ, no julgamento do Embargos de Declaração, assim decidiu:

‘Não procede o recurso integrativo porque o acórdão, de forma expressa e sem contradição interna, assentou que ‘é indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória’. Todavia, também ficou consignado que o réu foi pronunciado por dolo direto e só haverá violação do princípio da correlação quando ocorrer a condenação por fato não descrito na denúncia, o que não acontece neste autos’. (EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 925.669 - MT/2016/0138445-5 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.10.2018).

Consta da Ata de Julgamento que:

‘Durante a fala do Ministério Público, a defesa solicitou a palavra pela ordem, momento em que fez o seguinte requerimento: ‘A Defesa requereu durante os debates do Ministério Público que: MM Juiz, atento as palavras da acusação, percebeu-se que o mesmo adentrou na seara do reconhecimento da prática do delito de homicídio doloso ao argumento de possibilidade de subsistência de dolo eventual. Por tal realidade, atento ao decidido em AgRg no AGRAV0 EM RECURSO ESPECIAL N.º 925.669/MT, de Relatoria do Eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, restou reconhecido EXPRESSAMENTE, que a pronúncia se limitou ao reconhecimento do dolo direto, consignando: [...]. Da mesma forma, quando de julgamento de EDCI no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 925. 669/MT reforçou-se aludido entendimento [...]. Com tais considerações, verifica-se que aludidos acórdãos, inclusive, EXPRESSAMENTE, reconhecem a possibilidade de subsistência de NULIDADE acaso afronte-se a correlação, in casu, a pratica do crime por dolo direto, tal como ficou consignado, quando se admitindo, ao ver da defesa, prosseguir a acusação abordando a possiblidade de incidência do delito por ter o acusado assumido o risco de produzir o

resultado, devendo esse Juízo, com o devido respeito, delimitar os contornos da acusação, limitando-a aos termos da pronuncia e decisões que a sucederam, sob pena de nulidade. É o que se requer.

Acerca do requerimento defensivo acima, assim manifestou o Ministério Público: em primeiro lugar, o Ministério Publico esclarece que pediu e continuará pedindo a responsabilização do acusado pela pratica de homicídio doloso, pugnando, inclusive, pelo reconhecimento de dolo direto. Entretanto, o fato de o Ministério Publico expor aos jurados que crime doloso engloba tanto dolo direto como dolo eventual não implica em mudança do fato imputado na denúncia, não havendo violação do princípio da correlação, como aliás já reconhecido em sede de RESE pelo TJ e nos recursos interpostos junto ao e. STJ. Como bem dito no item 2 da decisão de 692/v., o réu foi pronunciado por dolo direto e o dolo eventual na pronúncia foi citado apenas como reforço a refutar a tese desclassificatória aventada pela defesa em alegações finais. O mesmo o MP faz agora. Quer a condenação do réu no dolo direito, entretanto, como reforço argumentativo a afastar a tese desclassificatória a ser alegada pela defesa, acrescenta o argumento do dolo eventual, o que é plenamente aceitável em sede de debates no plenário do júri. Pugno pelo regular prosseguimento da sessão, garantindo-se ao MP o seu direito de voz ante o e. Conselho de Sentença.

A seguir o MM juiz proferiu a seguinte decisão: ‘a discussão é oportuna, posto que o acordão afirma que eventual reconhecimento de dolo eventual não fere a correlação com a acusação; sendo a decisão mantida em sede de embargos de declaração. Em recurso especial, o e. Ministro ratificou, também em sede de embargos declaração, que não há ofensa e nem excesso de linguagem, posto que interpretou que o magistrado apenas tenha utilizado o dolo eventual como argumento para afastar os pedidos de impronuncia. Logo, está superada tal questão. No mais, ao que percebi das falas, o Ministério Público não estava baseando sua decisão no dolo eventual, mas sim explicando o conceito de dolo e suas formas. Por fim, em respeito ao acordão do STJ, a quesitação se limitará ao dolo direito’. (ID 21438974)

O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri, ‘o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia’ (STJ, HC nº 321.154/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.6.2017 - grifado).

No caso, a explicação do órgão do Ministério Público sobre o conceito de dolo e suas formas [direto e eventual] não altera o fato imputado ao apelante, sobretudo porque insistiu na responsabilização por homicídio doloso, sem qualquer alteração na capitulação jurídica descrita tanto na denúncia quanto na pronúncia.

Ademais, a quesitação limitou-se ao dolo direto (ID 21438971).

A ‘diversidade de razões arguidas nos debates orais [...] não amplia o limite decisório julgado nem viola o princípio da correlação’ (STJ, REsp nº 1752018/MT - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 21/05/2019).

Logo, não se reconhece a nulidade apta a desconstituir o julgamento popular”.
(ID 49988982)

O ponto considerado contraditório pelo embargante envolve o reconhecimento ou não da nulidade arguida, o qual foi refutado por esta e. Câmara, ao considerar que
o órgão do Ministério Público não excedeu os limites da pronúncia, tanto que pediu sua condenação por homicídio doloso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Logo, não se identifica pertinência destes aclaratórios, uma vez que
“o vício da contradição que autoriza os embargos é
do julgado com ele mesmo
, entre suas premissas e conclusões,
jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos
ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012 - grifado).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”

(N.U 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria, não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019; TJMT, ED 170467/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 1º.2.2017; TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA:

Em sessão virtual anterior pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia, relativa à suposta existência de contradição no acórdão que proveu em parte a apelação criminal, rejeitando a preliminar de nulidade do julgamento popular.

Sustenta o embargante que ao rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento popular por violação à correlação, com a ampliação do universo acusatório no júri, o acórdão incorreu em contradição, pois “
em absoluta FIDELIDADE à conduta e dizeres do Ministério Público Estadual em plenário, confirmando que EXTRAPOLOU OS LIMITES DA PRONÚNCIA E DECISÕES QUE A SUCEDERAM, confirma-se NÃO se tratar de simples explicação sobre o conceito de dolo
”.

Contudo, analisando atentamente o acórdão, verifica-se que o Colegiado compreendeu que, à despeito das colocações do Ministério Público sobre o dolo eventual, não haveria a nulidade porque
(i)
não se alterou a capitulação jurídica do fato;
(ii)
a quesitação se limitou ao dolo direito; e
(iii)
a diversidade de razões arguidas nos debates orais não ampliaria o limite decisório julgado, nem violaria o princípio da correlação.

Assim, a adjetivação das manifestações do Ministério Público como “
explicação
” não conduz à conclusão de que o acórdão foi contraditório. Muito pelo contrário, as premissas nele fixadas rebatem, ainda que de forma sutil, as teses defensivas.

Por outro lado, cumpre consignar que, por lealdade à compreensões já exaradas neste Colegiado, embora tenha acompanhado o voto do relator, melhor examinando o contexto fático neste instante, tenho que efetivamente ocorreu a nulidade do julgamento popular,
mesmo não sendo permitido o seu reconhecimento neste instante, por não ser os aclaratórios uma segunda apelação, tampouco a via adequada para o rejulgamento da causa
.

Conforme já consignei em outra ocasião (EbDecl 91446/2015), o Ministério Público deve se limitar no plenário do júri aos limites da pronúncia, inclusive quanto à modalidade do dolo, se direto ou eventual, sob pena de violação do artigo 476 do Código de Processo Penal.

Seria inócua toda a primeira fase do procedimento do júri, com a instrução probatória, a sentença de pronúncia e os recursos inerentes se, limitada a acusação pelo juiz ou tribunal, o
parquet
simplesmente pudesse desconsiderar a limitação no plenário do júri, apresentando carga argumentativa para além dos limites da acusação, a exemplo da abordagem de dolo eventual, quando a imputação seria apenas de dolo direto.

Quanto ao tema,
Renato Brasileiro de Lima
leciona o seguinte:

“No Plenário do Júri, o Ministério Público é absolutamente livre para sustentar a procedência total ou parcial da pretensão acusatória, assim como a própria improcedência do pedido de condenação do acusado. Ao Estado não interessa a condenação de um inocente. Portanto, é possível que o Ministério Público faça sua sustentação oral pleiteando a absolvição do acusado, a desclassificação da conduta delituosa, o reconhecimento de uma atenuante ou de uma causa de diminuição de pena, etc. Na verdade,
o que não se admite é que o pedido do órgão do Ministério Público ultrapasse os limites delimitados na decisão de pronúncia em prejuízo do acusado
. Considerando, então, que o Ministério Público não pode inovar sua tese principal durante o julgamento em plenário, devendo se ater ao que narrado na denúncia e contido na pronúncia, é vedado ao órgão ministerial, por exemplo, sustentar que o acusado pronunciado por homicídio qualificado seja condenado pelo delito de latrocínio. Em primeiro lugar, porque o latrocínio não é crime doloso contra a vida, mas sim contra o patrimônio. Em segundo lugar, porque
o julgamento popular deve se limitar aos termos da pronúncia
. Assim, se a pronúncia não fez referência a roubo ou à subtração de bens,
o acusado jamais poderá ser condenado por crime de que não pôde se defender adequadamente, sob pena de ofensa ao princípio dos limites da acusação previsto no art. 476 do CPP
.”
(
“Código de Processo Penal Comentado”. Editora Jus Podivm, 1ª Edição, Salvador, 2016, pág. 1202/1203)

Na mesma linha,
Guilherme de Souza Nucci
assevera que:

“Anteriormente à Lei 11.689/2008, a acusação deveria cingir-se ao conteúdo do libelo (peça de acusação que trazia a imputação em formato de artigos). Sem dúvida, o libelo era delineado pela pronúncia, mas esta poderia até ser menos específica em seus termos, pois o órgão acusatório, ao oferecer o mencionado libelo, haveria de detalhar ao máximo o conteúdo da imputação. A importância desse quadro, exposto no libelo, trazia por consequência a futura redação dos quesitos, que se baseariam nos artigos constantes do libelo-crime acusatório. Extinto este,
resta à pronúncia a responsabilidade de bem fixar os termos da acusação, para que, em plenário, a defesa não seja surpreendida
. Portanto, as qualificadoras de um homicídio, por exemplo, devem ser acolhidas pela pronúncia, com detalhamento, vale dizer, não basta o magistrado citar que o motivo fútil encontra respaldo nas provas e será mantido na classificação do crime.
É fundamental especificar em que consiste esse motivo, no campo fático
. O mesmo se dá com as situações de coautoria e participação, de omissão penalmente relevante, de nexo causal, enfim,
em todos os casos em que se possa ampliar, em demasia, o conteúdo da acusação diante dos jurados, se não houver freio imposto pela decisão judicial de pronúncia
.”
(
“Código de Processo Penal Comentado”. Editora Forense, 15ª Edição, Rio de Janeiro, 2016, pág. 1027)

Nesse sentido:

“
“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
PARÂMETRO PARA A FORMULAÇÃO DA ACUSAÇÃO ORAL
-
INOVAÇÃO NA NARRATIVA DA DINÂMICA DOS FATOS
- IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA SUSTENTADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM PLENÁRIO
-
SURPRESA PARA A DEFESA
- INFLUÊNCIA DOS JURADOS -
ANULAÇÃO DA DECISÃO POPULAR
- NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Tendo sido a defesa surpreendida em Plenário com a atribuição ao réu, pelo Parquet, de conduta diversa daquela descrita na denúncia e reconhecida na sentença de pronúncia - ofendendo, assim, os princípios dos limites da acusação, previsto no art. 476 do CPP, e, consequentemente, os da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, LV, da CR/88 -, restando devidamente consignada sua irresignação em ata, a tempo e modo, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, impõe-se a anulação do julgamento, com fulcro no art. 593, III, a, do CPP. 2. Recurso provido.”
(TJMG - APR: 10073120049777001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 26/02/2014, 4ª CÂMARA CRIMINAL)

Portanto, embora não visualize nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a autorizar a revisitação do tema e modificação do julgado, ressalto a compreensão de que o excesso acusatório por ocasião dos debates ocorridos no Plenário do Júri, extrapolando-se os limites estabelecidos na sentença de pronúncia, importa em efetivo atentado à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, com estas ressalvas, nego provimento aos embargos de declaração,
ante a inexistência de contradição no acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020